Tribunal: TJES
Processo: 5029957-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029957-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTEVAO TOMAZ DOS SANTOS
RECORRIDO: PHILCO ELETRONICOS SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5029957-85.2022.8.08.0035

Recorrente: ESTEVAO TOMAZ DOS SANTOS

Recorrido: PHILCO ELETRÔNICOS S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RELATA O AUTOR QUE ADQUIRIU NO DIA 30/10/2021 UMA TV PHILCO, NO VALOR DE R$ 2.997,60 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). E APÓS UM ANO E UM MÊS DE USO O APARELHO APRESENTOU DEFEITO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. SENTENÇA A QUO AO FUNDAMENTO DA NÃO COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE QUE O PROBLEMA NO EQUIPAMENTO DA PARTE AUTORA TENHA OCORRIDO EM RAZÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO, E NÃO SE DEU, POR EXEMPLO, POR MAU USO DO EQUIPAMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA PEDINDO REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. VIDA ÚTIL. BEM DURÁVEL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS ENTRE O CONHECIMENTO DO VÍCIO E A RECLAMAÇÃO NÃO EXTRAPOLADO. PRODUTO DURÁVEL. DEVER DA FORNECEDORA AO ENVIO DE TÉCNICO PARA APURAR SE O PRODUTO ESTAVA OU NÃO COM VÍCIO. FALTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOLICITADA PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$2.997,60 (DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, CONDENANDO A FORNECEDORA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

No caso em apreço, a preliminar de falta de ilegitimidade passiva confunde-se com o próprio mérito, havendo, prima facie, pertinência subjetiva do comerciante do produto,
in statu assertionis
, à luz do art. 18, do CDC. Dessarte, rechaço a objeção em testilha.

A relação entre as partes enquadra-se no sistema do Código de Defesa do Consumidor, estando sujeita às regras do respectivo art. 18, que trata da responsabilidade por vícios do produto.

É necessário o destaque de que a causa de pedir próxima refere-se a
vício do produto
, subsumido aos artigos 18 e 19, da Lei n°8078/90, e não a
fato do produto
, categoria diversa, à qual se aplica o art. 13, do diploma consumerista.

Tratando-se de vício de qualidade,
o fabricante
,
tanto quanto o fornecedor imediato
, são responsáveis pela solução da falha.

Zelmo Denari, na clássica obra
Código brasileiro de defesa do consumidor:
comentado pelos autores do anteprojeto (8.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 205), dissertando sobre o mencionado art. 18, pontifica que:

“
[...] importa esclarecer que no pólo passivo dessa relação de responsabilidade se encontram todas as espécies de fornecedores, coobrigados e solidariamente responsáveis pelo ressarcimento dos vícios de qualidade ou quantidade eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços.

Assim, o consumidor poderá, à sua escolha, exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas contra um.

[...] Por um critério de comodidade e conveniência o consumidor, certamente, dirigirá sua pretensão contra o fornecedor imediato, quer se trate de industrial, produtor, comerciante ou simples prestador de serviços”.

Com efeito, dispõe a lei consumerista, no
caput
do mencionado dispositivo, que os vários fornecedores respondem
solidariamente
perante o consumidor pelos
vícios
de qualidade que tornem o produto inadequado ao fim a que se destina, compreendido nesse conceito o produto avariado (§6°, II, do mesmo artigo), como no caso em apreço.

Portanto, a responsabilidade por “vício” do produto, diversamente da responsabilidade por “fato” do produto, é suportada diretamente pelo comerciante, em
caráter solidário
com o fabricante ou importador, sendo ambos partes legítimas para responderem ao pleito.

Dito isso, também é preceito do CDC que compete ao fornecedor sanar o vício detectado no prazo de 30 dias (art. 18, §1°), lapso cuja expiração atribui ao consumidor a faculdade de optar a) pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
ou, ainda, c) pelo abatimento proporcional do preço. A opção por uma ou outra alternativa fica ao exclusivo alvedrio do adquirente prejudicado, que não pode ser compelido, por exemplo, a aceitar produto idêntico, se desejar o preço e vice-versa.

Quanto à garantia, no caso de vício aparente (aquele de fácil constatação), a garantia legal é de 90 dias para os bens duráveis e de 30 dias para os bens não duráveis, contados do recebimento da mercadoria ou do término da execução do serviço. Na hipótese de vício oculto (aquele que não se identifica facilmente), o prazo para reclamação tem início a partir do momento em que o defeito se torna aparente. O presente caso diz respeito a vício de qualidade do produto (art. 18 do CDC) e não a fato do produto (acidente de consumo causados por defeito do produto – art. 12 do CDC). Sendo assim, o prazo de garantia do produto fluiria apenas a partir da constatação do vício.

No que toca ao vício oculto, caracterizado no caso em apreço, assinala Cavalieri Filho: “
Neste ponto, sem sombra de dúvida, enfrentará a Justiça certa dificuldade para verificar se o vício é de qualidade ou decorrente do desgaste normal do produto, mormente quando o defeito se apresentar muito tempo depois de sua aquisição. (...) Se ficar demonstrado que é um vício de qualidade, decorrente de um defeito de fabricação, e não decorrente do desgaste normal, não haverá motivo para negar-se ao consumidor o direito à reparação”
.1

Interessa notar que a responsabilidade do fornecedor não pode restar adstrita ao prazo da garantia contratual concedida vez que o vício de qualidade, desde que se apresente dentro de um prazo razoável de durabilidade do produto, imputa ao fornecedor o ônus da saná-lo.

Não é correto, portanto, asseverar o esgotamento do prazo de garantia legal, à luz do art. 18, do CDC, pois esta acompanha a vida útil legitimamente esperada do produto. Vejamos um excerto explicativo nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO DO PRODUTO. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 26, § 3º, DO CDC. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO. ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA E DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito. A parte autora narrou que, no dia 01.04.2014, adquiriu uma TV LED 75 polegadas (TV LED 75PSERIE 6400, modelo UN75F6400AGXZD, série Y1VA3XIF200303M), fabricada pela recorrida (Samsung), cuja entrega ocorreu em 28.04.2014. Após 4 (quatro) meses de uso da TV, em agosto/2014, o aparelho apresentou problemas e foi consertado. Em abril de 2015, o aparelho apresentou o mesmo defeito. Contudo, em contato com a empresa ré, foi-lhe repassada a informação de que a garantia do produto já havia expirado. 2. Inicialmente, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a parte requerida é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é o autor/recorrente. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90). 3. Preliminar de incompetência. O julgador é o destinatário da prova. Deve ele determinar ou deferir a produção das provas indispensáveis à formação do seu convencimento. Nesse sentido, o deslinde da presente controvérsia não demanda a produção de prova pericial complexa para atestar o nexo de causalidade. As provas produzidas são suficientes para apreciar o pedido. Preliminar rejeitada. 4. Causa Madura. Afastada a incompetência acolhida pela sentença e estando a causa madura, pois devidamente instruída, e sendo desnecessária a produção de outras provas, cabível o julgamento do feito na forma do art. 515, § 3º, do CPC. 5. O Código de Defesa do Consumidor, no § 3º do art. 26, adotou, na matéria de vício oculto, o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, de sorte a tornar possível que o fornecedor se responsabilize pelo vício por período que vá além da garantia contratual. Tal critério possui forte apoio na doutrina e por si só é suficiente para tutelar os interesses do consumidor, garantindo a prevenção e reparação de danos patrimoniais durante todo o período de vida útil do produto. Nesse sentido o REsp 984.106/SC: a venda de bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012. 6. Não se mostra razoável que um televisor de LED tenha durabilidade de 1 (um) ano e 09 (nove) meses de uso. Assim, a troca do painel da TV, de valor equivalente a 71% do seu preço, caracteriza vício oculto do produto que autoriza o desfazimento do negócio por opção do consumidor. 7. A decadência, no caso, opera-se em 90 (noventa dias), contados da data em que o vício veio ao conhecimento do consumidor. (Art. 26, § 3°, do CDC: Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito), o que não ocorreu, conforme protocolo de atendimento 2135526505 (Documento ID 247959). 8. Compulsando os autos, verifica-se que após dois meses da entrega do aparelho de TV, este apresentou defeito na tela, cujo componente foi trocado e, após, oito meses, o defeito reapareceu. Tais fatos encontram-se comprovados pela nota de ID 247960, pela foto juntada aos autos ID 247970, bem como pelo orçamento de ID 247966. 9. Demonstrada a existência de vício oculto no bem adquirido, ainda no curso do razoável período de vida útil do bem, imperioso é o reconhecimento da responsabilidade objetiva da ré, cabendo ao consumidor o direito de rescindir o contrato e de ter restituída a quantia que pagou pelo produto, nos termos do que expressamente dispõe o artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 10. Em que pese os problemas enfrentados pelo consumidor, a situação não ultrapassou as dificuldades do cotidiano. Destaca-se que, no caso, não houve abalo emocional ou ofensa a direito da personalidade. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 11. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para declarar a rescisão do contrato estabelecido entre as partes e para condenar a empresa requerida à devolução de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, a contar da citação, cujo bem deve ser devolvido ao réu, ficando ele autorizando a recolhê-lo na residência do autor em até 15 dias após o cumprimento do julgado, podendo, ainda, indicar endereço de sua assistência técnica aqui no Distrito Federal onde o autor possa entregá-lo, também no prazo de 15 dias, sob pena de perdimento em favor da União. 12. Vencedor o recorrente, sem custas e honorários. 13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. (Acórdão n. 906434, 07137274320158070016, Relator Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 17/11/2015, Publicado no DJe: 20/11/2015). (grifado)

Destarte, o prazo de garantia contratual é complementar à garantia legal. Eventual expiração do prazo estipulado entre as partes, todavia, não elide a responsabilidade emergente diretamente das normas consumeristas. Afinal, “a garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso,
vedada a exoneração contratual do fornecedor
” (CDC, art. 24), sendo igualmente abusiva e, por isso, nula de pleno direito “a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar” insculpida nos artigos 18 e seguintes do CDC (art. 25, caput). Logo, a garantia contratual não pode convolar-se em artifício para mitigar, por ato unilateral sujeito à mera adesão do consumidor, a proteção mais distendida que lhe advém do art. 18 c/c art. 26, do CDC.

Logo, uma vez que o art. 26, §3º, do CDC, fixa o
dies a quo
do prazo decadencial para reclamar pelos vícios ocultos no momento em que ficar evidenciado o defeito, não pode prevalecer em face do consumidor a cláusula que visa antecipar o referido termo inicial. Manifestado o vício durante a vida útil natural do bem durável, caberia à parte consumidora exercer as prerrogativas do art. 18, no prazo de noventa dias, mesmo que essa constatação fosse superveniente ao termo da garantia contratual.

No caso vertente, o produto foi adquirido em outubro de 2021. A demandante narra que o vício se manifestou em dezembro de 2022. Portanto, o mau funcionamento apresentou-se um ano e um mês após a compra. Procurou logo a fornecedora para resolver a situação, recebendo negativa do pedido de assistência técnica, noticiando que o produto estaria fora do prazo de troca e que já se exaurira a garantia do fabricante. Sendo assim, não há que se cogitar de decadência.

A autora foi favorecida pela inversão do ônus da prova.

Uma vez que os fornecedores, provocados oportunamente, deixaram de receber o produto para análise, ensejo em que poderiam para oportunamente a origem do vício, abdicaram da prerrogativa de contestar a sua natureza congênita. Afinal, à luz do art. 18, do CDC, não lhes cabia invocar prazos extintivos
imaginários
em detrimento do consumidor, mas colaborar ativamente para a detecção de eventual falha e, constatando-se tratar de vício intrínseco, para a sua solução no trintídio legal.

Caberia à parte Demandada, não à postulante, acautelar-se no exame oportuno das condições do produto, já que fora tempestivamente instada na forma do art. 18, do CDC. Se restou inerte e não elaborou, na época própria, no trintídio legal, o laudo respectivo, quando poderia ter em mãos o televisor, a sua inércia não pode ser debitada em prejuízo do consumidor, máxime em face do que dispõe o art. 14, §3º, I, do CDC, tangencialmente aplicável ao caso.

Por certo que não é minimamente razoável que um aparelho televisor tenha a durabilidade de pouco mais de um ano. Não se trata de uma expectativa razoável a ser impingida em desfavor da parte vulnerável da relação.

Destarte, evidenciados os vícios de adequação dentro do prazo de vida útil do produto, cabia às requeridas a responsabilidade em saná-los, sem custo à parte consumidora, o que não fizeram, tornando-se devida a restituição dos valores pagos para o conserto.

Sobre os danos morais vindicados pela parte Autora, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

Esse é o alerta de CAVALIERI FILHO:

“
[...] mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral”2.

Destaco excerto de aresto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firma a mesma orientação:

"[...] o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade". (STJ, 4ª turma, RESP 338162, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 18/02/2002)Nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação3: “O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”, diz Antunes Varela4.

Na mesma linha, o magistério de CAVALIERI FILHO, para quem:

“
[...] só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazer parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização pelos mais triviais aborrecimentos”5.

CAVALIERI FILHO afirma ainda que “o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”6. Essa também é a posição dominante no Superior Tribunal de Justiça7.

Nos autos em manuseio, está patenteada a existência do vício intrínseco à coisa adquirida, manifestado dentro de seu período usual de vida útil e em plena vigência do prazo legal de garantia. A fabricante demandada promoveu a entrega ao mercado de produto viciado e, não obstante a provocação pela consumidora em tempo hábil, não foi promovida a restauração integral do bem, tampouco o ressarcimento das quantias desembolsadas pela parte postulante.

A falha na prestação dos serviços de atendimento pós-venda é palmar, traduzindo o inegável descumprimento dos deveres de qualidade impostos pelo diploma consumerista.

A autora buscou a todo tempo a resolução administrativa do conflito, ao buscar o reparo junto à garantia e assistência técnica autorizada.

Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Com efeito, é princípio geral do insculpido no art. 6º, VI, do CDC, como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação dos danos, patrimoniais e morais, contra ele ocasionados, o que, em conjugação com o postulado da boa-fé (art. 4º, III), acarreta ao fornecedor o dever de agir proativamente, em cooperação com o hipossuficiente, não só para que os fins contratuais legítimos sejam alcançados, como também para que eventuais prejuízos ocasionados pelo desvio na sua execução, sejam eliminados ou mitigados. No dizer de CAVALIERI FILHO, a boa-fé objetiva possui função criadora, sendo a fonte de deveres anexos ou acessórios, que estarão imbuídos em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo: “Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc.” (Progama de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 29-30).

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que a parte fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais.

Assim sendo, configurados os pressupostos genéricos da responsabilidade civil aquiliana, ou seja, um dano, in casu, de ordem extrapatrimonial, uma conduta ilícita, objetivamente imputável à parte Requerida, e um nexo de causalidade entre ambas, exsurge o dever de indenizar.

Com pertinência ao quantum indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade das Requeridas; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$3.000,00 (três mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial a fim de a) condenar a Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze); b) condenar ainda a ressarcirem a quantia de
R$2.997,60 (dois mil novecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)
referente ao dano material, atualizados monetariamente a contar da data do pagamento pelo autor e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Sem custas e honorários.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar a ele
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

1 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor, ed. Atlas, 2008. p. 280.

2 CAVALIERI FILHO, op.cit. p. 98.

3 "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (RESP no 403.919/MG, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 04/08/2003)

4 apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97.

5(op.cit., p. 98).

6 CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 101.

7 “[...] A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. [...]”. (STJ – RESP 611973 – PB – 4a T. – Rel. Min. Cesar Asfor Rocha – DJU 13.09.2004 – p. 00261)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)